Tribunal: TJMT
Processo: 1001577-86.2019.8.11.0021
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001577-86.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NIVANDO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 005.093.501-19 (APELADO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
1001577-86.2019.8.11.0021 – Água Boa.

Apelante:
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.

Apelado:
Nivaldo dos Santos Oliveira.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Restando patente a intempestividade do recurso, este não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
1001577-86.2019.8.11.0021 – Água Boa.

Apelante:
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.

Apelado:
Nivaldo dos Santos Oliveira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda., em face da r. sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Água Boa, que nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por dano moral e repetição de indébito, movida por

Nivaldo dos Santos Oliveira, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato referente ao grupo/cota n.º 02010/215/0, bem como condenar a requerida a restituir o montante adimplido em dobro (art. 42, do CDC), além da indenização por dano moral no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Por fim, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a recorrente sustenta, em síntese, o deferimento da justiça gratuita ao apelado, à mingua da comprovação da renda auferida. Segue defendendo o cerceamento de defesa, em razão da ausência de saneamento do processo e designação de audiência de instrução e julgamento. Ainda, suscita preliminar de impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais de ofício, sendo a sentença
ultra petita
, porque não houve pedido de nulidade e/ou revisão de cláusulas do contrato.

No mérito, discorre sobre a legalidade do contrato de consórcio e assinala que há cláusula expressa e destacada de que não havia garantia de data de contemplação da cota. Além de que, a mera promessa de contemplação não comprova a ocorrência do vicio de consentimento, e que o autor alega torpeza em benefício próprio. Prossegue alegando que não cabe a restituição imediata das parcelas pagas, que somente se dará após o encerramento do grupo e assevera que é licita a retenção dos valores relativos às taxas de administração, adesão, seguro, fundo de reserva e cláusula penal, postulando o afastamento do dano moral. Forte em tais argumentos requer a reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (id.

178449285), suscitando preliminar de intempestividade. No mérito, pugnou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
1001577-86.2019.8.11.0021 – Água Boa.

Apelante:
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.

Apelado:
Nivaldo dos Santos Oliveira.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de rescisão contratual c/c indenização por dano moral e repetição de indébito, proposta por Nivaldo dos Santos Oliveira, em face de Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda., visando a declaração de nulidade do contrato de consórcio, com a restituição dos valores pagos em decorrência de propaganda enganosa mediante falsa promessa de contemplação de imediato do bem, e a devolução imediata das parcelas pagas.

A apelante/requerida foi citada no dia 15.10.2020, habilitando-se nos autos em 26.11.2020 (id. 178449254).

Audiência de conciliação infrutífera (id. 178449261).

Certificou-se nos autos o decurso do prazo para apresentar contestação pela empresa requerida (id. 178449262), sobrevindo pedido do autor pelo julgamento antecipado da lide (id. 178449263).

No dia 05.04.2021, a empresa ré apresentou contestação nos autos (id. 178449265), e, na sequência, sobreveio decisão saneadora, fixando os pontos controvertidos (id. 178449270).

A parte autora reiterou o pedido de decretação da revelia (id.

178449273), seguindo de manifestação pelo autor (id. 178449274).

Logo após, o magistrado
a quo
, reconhecendo a revelia, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato referente ao grupo/cota n.º 02010/215/0, bem como condenar a requerida a restituir o montante adimplido em dobro (art. 42, do CDC), além da indenização por dano moral no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Por fim, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 178449275).

Não concordando com o édito judicial, recorre a ré, ora apelante, questionando, inicialmente, as questões preliminares ao julgamento do mérito do recurso. No mérito, defende a validade do contrato firmado, ante a inexistência de vício do consentimento, além da improcedência dos pedidos iniciais (id. 178449276).

Pois bem. Em que pese as alegações da recorrente, após detida análise dos autos, em cotejo com a preliminar de contrarrazões, verifico que o recurso não pode ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade, ante a sua manifesta intempestividade. Explico.

O prazo para a interposição do recurso está previsto no art. 1.003 do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§5
o
. Excetuados os embargos de declaração,
o prazo para interpor os recursos
e para responder-lhes é de
15 (quinze) dias
.” (Destaquei)

Visto isso, ressalto que no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, o
processo judicial eletrônico foi regulamentado pela Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018
, que dispõe,
verbis
:

“Art. 11.
As Unidades ou Órgãos Jurisdicionais nos quais for implantado o Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe
, conforme cronograma estabelecido pela Presidência do Tribunal de Justiça, terão seus atos processuais regidos por esta Resolução, os quais
terão registro, visualização, tramitação e controle exclusivamente em meio eletrônico, e serão assinados digitalmente
.”
(Destaquei).

Nesse sentido: “
Certificado o registro de ciência do patrono pelo sistema (PJE), inicia-se a contagem do prazo para interposição de recursos
.” (RAC n. 1016480-66.2019.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 09.12.2020 – destaquei).

Pois bem. Dito isso, após detida análise dos autos, inclusive observando o andamento processual no PJE de 1ª instância, verifico que a sentença foi prolatada pelo magistrado
a quo
em
22.06.2023,
disponibilizada no DJE em
23.06.2023
, além do sistema PJE registrar ciência da apelante no dia
26.06.2023
.

Observa-se, todavia, que o recurso somente foi protocolado no dia
19.07.2023
, quando o prazo encerrou-se no dia
17.07.2023,
portanto, além do prazo admissível para apresentação do apelo.

Assim, resta patente a sua intempestividade, razão pela qual não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

In casu
,
a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, a parte foi devidamente intimada da sentença por meio eletrônico, deixando transcorrer o prazo legal para interposição do recurso. Ressalto, inclusive, que houve publicação no DJE em data anterior (23.06.2023), e, sob todos os ângulos, o recurso mostra-se intempestivo.

Aliás, para que não restem dúvidas, o Colendo STJ tem entendimento de que a previsão de prazo contida no sistema do processo judicial eletrônico, não exime o recorrente de comprovar a tempestividade do recurso.

Nesse sentido, veja-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRAZO TRANSCORRIDO SEM A LEITURA DA INTIMAÇÃO. LEITURA FICTA. FERIADO LOCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA
.

(...). 3. O art. 1.003, § 6º, do CPC/2015, estabelece que o recorrente deve comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior.
4. Consoante entendimento do STJ, a previsão de prazo contida no sistema do processo judicial eletrônico não exime o recorrente de comprovar a tempestividade do recurso.
5. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2331944 PR 2023/0095619-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2023)

Ora, não logrou o apelante em comprovar, no ato de interposição, a tempestividade ou qualquer causa suspensiva do prazo recursal.

Ainda, devo ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que o prazo sugerido pelo sistema PJE nao exime a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, uma vez que não vincula o prazo final à data sugerida, nem dispensa a parte recorrente da confirmação.

Nesse sentido, trago os seguintes precedentes do
STJ
,
verbis
:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRAZO SUGERIDO PELO SISTEMA PJE. IRRELEVÂNCIA.

1. É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos dos arts. 219, caput, 994, VI, 1.003, § 5º, e 1.029, todos do Código de Processo Civil.

2. O prazo sugerido pelo sistema do PJe não exime a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, uma vez que não vincula o termo final do prazo à data sugerida nem dispensa a parte recorrente da confirmação. Precedentes
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
” (STJ - AgInt no REsp: 1873396/DF 2020/0107980-5, T4 - Quarta Turma, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 14.02.2022 – destaquei).

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO SUGERIDO PELO SISTEMA PJE. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DA PARTE.

1. A contagem dos prazos recursais tem previsão no CPC e legislação que regulamenta o processo judicial eletrônico, de modo que é ônus da parte diligenciar por sua correta observância.

2.O prazo sugerido pelo sistema do PJE não exime a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, uma vez que não vincula o termo final do prazo à data sugerida nem dispensa a parte recorrente da confirmação. Precedentes
. 3. Agravo interno improvido.
” (STJ, AgInt no REsp: 1893586/DF 2020/0226689-8, T1 - Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, j. 26.04.2021 – destaquei).

Portanto, considerando que
o termo final ocorreu em 17.07.2023 e o recurso somente foi protocolado no dia 19.07.2023, resta patente a sua intempestividade.
Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023